Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701090-98.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TIETHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ARAMIS DE SOUZA COSTA DESPACHO Intime-se o agravado (id 19438269) no endereço indicado no id 21281124. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR